Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR E DE RESTRIÇÃO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS SOBRE RISCO DE INSOLVÊNCIA E DE UNIÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS DISTINTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (cheques no valor de R$ 300.000,00), que indeferiu: (i) pedido de arresto cautelar de valores e créditos a receber da executada; e (ii) requerimento de bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, inclusive sobre créditos futuros junto a operadoras de planos de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de arresto cautelar com base em risco de insolvência da executada; e (ii) apurar se a ausência de citação válida impede o deferimento de medidas executórias, como a restrição de ativos via SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. A concessão de arresto cautelar exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica nos autos, pois os elementos apresentados não comprovam a alegada insolvência da executada nem a existência de vínculo jurídico entre esta e empresa diversa mencionada no episódio midiático.
4. A alegação de que a empresa envolvida no fato midiático seria filial da executada não encontra respaldo na documentação dos autos, uma vez que os CNPJs indicam se tratarem de pessoas jurídicas distintas, sendo insuficiente a mera coincidência de nome fantasia para caracterizar comunhão patrimonial.
5. A baixa cadastral da empresa identificada como “filial” ocorreu por extinção voluntária e não constitui, por si só, indício de desvio de ativos ou dissolução irregular da executada.
6. O risco de insolvência da executada, apontado com base na existência de outras ações judiciais em curso, não é suficiente para justificar medida cautelar patrimonial extrema, especialmente diante da ausência de demonstração de esvaziamento patrimonial concreto.
7. As medidas executórias pleiteadas (bloqueio de valores via SISBAJUD e penhora de créditos futuros) dependem de citação válida da parte executada, nos termos do CPC; no caso, a citação ainda não se aperfeiçoou, e não há configuração de comparecimento espontâneo nos autos, pois a procuração juntada não confere poderes específicos para recebimento de citação.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 829, 830 e 841, § 1o.